Tribunal: TJDFT
Processo: 0815151-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM PRÁTICA DE ATOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos à anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, originado de infração por recusa a submeter-se a teste de etilômetro.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que seu direito de defesa foi cerceado devido à falta de notificação sobre a penalidade e o indeferimento da defesa prévia, violando a Súmula 312 do STJ e a Resolução 182/723 do CONTRAN. Argumenta que o processo administrativo ficou paralisado por tempo suficiente para configurar prescrição intercorrente trienal, já que a infração ocorreu em 2016 e o processo só foi retomado em 2019. Impugna a aplicação retroativa da Resolução 723 do CONTRAN. Aponta erros na notificação de indeferimento da defesa e na notificação por edital, que não seguiram os procedimentos adequados, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Destaca a falta de comprovação documental por parte do DETRAN-DF sobre a notificação de penalidade, alegando que não foram apresentadas provas suficientes de que as notificações foram devidamente enviadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a regularidade das notificações da autuação e da penalidade, bem como apurar a ocorrência (ou não) de decadência ou prescrição da pretensão punitiva da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente foi autuada pelo DETRAN/DF por infração de trânsito relacionada à recusa em se submeter ao teste do bafômetro, em 07 de abril de 2016. Segundo a parte requerente, ora recorrente, não houve a devida notificação da penalidade de suspensão de sua CNH. Afirma que não foi informado sobre o indeferimento de sua defesa prévia, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A parte alega, ainda, que o processo administrativo teria ficado paralisado até 06/11/2019, configurando prescrição intercorrente. Além disso, alega que as notificações foram enviadas incorretamente, inclusive para terceiros.
5. A infração que ensejou a aplicação de penalidade de suspensão da CNH ao recorrente foi cometida em 07.04.2016, de modo que a contagem do prazo prescricional é regulada pelos artigos 22 e 23, da Resolução no 182/2005, do CONTRAN, que somente foi revogada, em 2018, pela Resolução no 723.
6. Portanto, nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005, a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito dirigir e cassação de CNH prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da infração, com interrupção do prazo com a notificação de instauração do processo administrativo (art. 10, Res. 182/2005).
7. Além disso, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, “Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.
8. Sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência editou a Súmula no 22, concluindo que: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
9. Na hipótese, cometida a infração em 07.04.2016, houve a notificação da autuação em 28.04.2016 (ID 72000283 - Pág. 7), sendo apresentada defesa prévia em 19.05.2016 (ID 72000283 - Pág. 12). Em 28.09.2016, foi indeferido o requerimento e determinada a aplicação da penalidade (ID 72000284 - Pág. 2). Houve a expedição da notificação da abertura do processo administrativo em 06.11.2019 (ID 72000284 - Pág. 06).
10. Notificado, o recorrente apresentou defesa em 22.11.2019 (ID 72000275 - Pág. 35), que foi indeferida em 02.07.2021, publicando-se a decisão de aplicação da penalidade de suspensão da CNH, no Diário Oficial, em 25.11.2021 (ID 72000275 - Pág. 40), com expedição do Edital de Notificação de Penalidade Suspensiva, em 30.01.2024 (ID 72000275 - Pág. 41).
11. A priori, não se verificam irregularidades nas notificações, até porque houve apresentação de defesa da parte recorrente em todas as fases do processo administrativo.
12. Por outro lado, verifica-se que entre a data do indeferimento da defesa prévia (28.09.2016) e a data da expedição da notificação da abertura do processo administrativo (06.11.2019) não foram praticados atos ordinários de andamento do processo, excluído o encaminhamento físico do processo administrativo internamente sem nenhuma relevância no mérito.
13. Considerando que houve a paralisação do feito por período superior a três anos, resta configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
14. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte requerente/recorrente.
16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts.5o, LXXVIII, 22, I eXI; Resolução CONTRAN no182/2005, arts. 10, 22 e23; Lei no9.873/1999, art.1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no22 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.